Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Embargos de terceiro - Penhora de bem comum - Possibilidade - Litigância de má-fé.
1. É penhorável o veículo adquirido durante a união estável sob o regime da comunhão parcial, uma vez que se trata de bem comunicável.
2. No entanto, resguarda-se à companheira que não está sendo executado o direito à metade do fruto da arrematação, considerando ainda a ausência de prova de que a dívida reverteu em proveito da família.
3. Mantida a multa por litigância de má-fé.